Tribunal: TJBA
Processo: 8002716-24.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002716-24.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA SUPOSTA ILEGALIDADE DO ATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidor municipal, que alegava ilegalidade na sua remoção da função de operador de roçadeira e sua substituição por terceirizados, pleiteando o reconhecimento de direito líquido e certo à manutenção no posto anterior. 2. O juízo de origem entendeu que não houve demonstração suficiente das alegações, notadamente quanto à existência de ato ilegal e à substituição por terceiros sem concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à manutenção em determinada função e a ilegalidade do ato administrativo que resultou em sua remoção, inclusive a alegada ausência de motivação do ato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída da existência do direito líquido e certo alegado, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º). 5. O impetrante não apresentou documentos que comprovassem o efetivo exercício da função alegada ou que demonstrassem a ilegalidade na sua remoção, tampouco a existência de ato administrativo impugnado. 6. A discricionariedade administrativa autoriza a remoção de servidor por necessidade do serviço, desde que não caracterizado abuso de poder, o que não foi demonstrado nos autos. 7. A ausência de elementos probatórios inviabiliza o reconhecimento do direito postulado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. 2. A Administração Pública pode remover servidor no interesse do serviço, desde que não evidenciada ilegalidade ou abuso de poder.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0506531-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 04.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002716-24.2022.8.05.0244, em que figuram como apelante GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA e como apelado PREFEITO MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R-04